Tribunal: TJDFT
Processo: 0038882-83.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0038882-83.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO APELADO: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO, DISTRITO FEDERAL Ao embargado sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 14029797 – p. 68/70). Intime-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES